Tribunal: TJBA
Processo: 8178127-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Apelação Criminal n.º 8178127-63.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Processo de 1º Grau: 8178127-63.2024.8.05.0001 Vara de Origem: 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador e 1ª Vara das Garantias de Salvador Apelante: Gilson Gonzaga Sacramento Filho Advogado(a): Marcelo Rodrigues Da Silva (OAB/CE 35205) Apelado(a): Ministério Público do Estado da Bahia Procurador(a) de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS (ART. 118, CPP). APARELHO CELULAR E SMARTWATCH. INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. TESE DE RESTITUIÇÃO DE BENS REJEITADA. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de restituição de um aparelho celular iPhone 14 Pro Max e de um relógio Apple Watch S9, apreendidos em posse do Apelante. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se os bens apreendidos ainda interessam à investigação dos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, a ponto de obstar sua restituição, nos termos do art. 118 do CPP; e (ii) analisar a existência de interesse recursal no pleito de concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. As coisas apreendidas não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final enquanto interessarem ao processo, conforme a regra expressa do art. 118 do Código de Processo Penal. 4. A manutenção da apreensão de dispositivos eletrônicos revela-se necessária e adequada à elucidação de infrações penais complexas, como as investigadas, por constituírem importantes fontes de prova para a apuração da autoria e da materialidade delitiva. 5. O interesse público na persecução penal prevalece sobre o direito de propriedade do investigado quando a custódia dos bens se mostra imprescindível para o deslinde da investigação criminal, não havendo violação ao princípio da proporcionalidade. 6. A comprovação da origem lícita dos bens não autoriza, por si só, a restituição, se ainda subsiste o interesse processual na sua manutenção para fins de produção probatória, pois a discussão não reside na propriedade, mas na utilidade dos objetos para a investigação. 7. Carece de interesse recursal o pedido de gratuidade de justiça formulado em apelação criminal interposta no bojo de ação penal pública, pois a interposição do recurso independe do recolhimento de custas processuais, tornando inócuo eventual deferimento do pleito. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso de Apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: 1. A restituição de bens apreendidos na esfera criminal subordina-se à demonstração de que não mais interessam ao processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal. 2. A manutenção da custódia de aparelhos eletrônicos é medida proporcional quando estes são indispensáveis à completa apuração de delitos, prevalecendo o interesse público da persecução penal sobre o direito de propriedade individual. 3. É inócuo, por ausência de interesse recursal, o pleito de justiça gratuita em recurso de apelação criminal em ação penal pública, cuja interposição não exige preparo. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 118. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS n. 66.874/PA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8178127-63.2024.8.05.0001, em que figura, como Apelante Gilson Gonzaga Sacramento Filho e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator